Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 525, §5o, do Código de Processo Civil, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for seu único fundamento.
2. In casu, o ente distrital agravante combate a rejeição de impugnação a cumprimento de sentença por ele ofertada na origem, na qual defendeu apenas a ocorrência de excesso executivo. 2.1. Em tal impugnação, sustenta erro de metodologia de cálculo pela exequente, contudo reconhece que a Administração Pública não fornecera a correta forma de cálculo do crédito exequendo.
3. Apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, parâmetros capazes de invalidar os cálculos apresentados pela parte exequente. Não suficiente, o próprio reconhecimento do agravante quanto à falta da Administração Pública derruba a credibilidade dos cálculos apresentados pelo Poder Público, ainda mais tendo em vista a presunção relativa quanto à legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
4. Nestas razões, há a rejeição da impugnação ofertada, não demonstrada a correição dos cálculos apresentados pelo executado, ora agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.